Tribunal: TJDFT
Processo: 0727848-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0727848-80.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Castelo Forte Recanto Materiais para Construção Ltda Agravado: Moderna Materiais Para Construção Ltda D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Castelo Forte Materiais para Construção Ltda contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos do processo no 0016625-81.2016.8.07.0001. A tentativa de intimação do recorrido foi infrutífera, de acordo com a certidão referida no Id. 41616211. Feitas essas considerações, à recorrente para que informe, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o novo endereço atualizado e, assim, seja promovida a intimação do recorrido. Em seguida, promova a zelosa Secretaria da Egrégia 2a Câmara Cível a intimação no(s) endereço(s) indicado(s). Publique-se. Após, retornem à conclusão. Brasília-DF, 25 de novembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator